Tribunal: STF
Processo: HC 213587
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Quantidade e natureza da droga. Bis in idem. Utilização isolada na primeira fase da dosimetria. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Referente à Petição STF 24.487/2022.



    Em 06.04.2022, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instruiu o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Eduardo Correia Pracz e outro em favor de Ernesto José Vieira Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, exarado nos autos do AREsp 1.976.192/MS.



    O Paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/2006 (evento 8, fls. 19-38).



    Extraio do ato dito coator (eventos 15):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.



      1. Na espécie, o colegiado local, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, entendeu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito de tráfico de drogas. Destacou os depoimentos das testemunhas no sentido de que o forte odor dos entorpecentes escondidos no automóvel tornou inverossímil a versão do réu no sentido de que desconhecia o transporte do material tóxico. Também ressaltou o depoimento dos policiais no sentido de que era nítida a elevação do assoalho e dos bancos do automóvel, tendo em vista a expressiva quantidade de tabletes de maconha escondidos. Desse modo, para afastar os fundamentos apresentados pelo acórdão local e acatar o pedido formulado na inicial, imperioso seria o reexame das provas, providência vedada nesta instância extraordinária (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). Precedentes. 



    2. Consoante o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    3. Na espécie, a causa de diminuição foi afastada pelas instâncias de origem, tendo em vista as circunstâncias concretas do caso demonstrarem a dedicação do réu a atividades criminosas. Destacaram a forma como os acusados foram contratados, bem como o modo de acondicionamento das drogas no veículo, previamente preparadas e ocultadas, indícios esses suficientes de que integravam organização criminosa. Sublinharam também o concurso de várias pessoas para a consumação do delito, ressaltando a importância da atuação dos réus para o sucesso da empreitada criminosa. 



    4. Há nos autos, portanto, informações concretas acerca do envolvimento dos sentenciados na prática de atividades delituosas, assinalando as instâncias de origem serem os réus integrantes do grupo criminoso. Para afastar essas conclusões, de rigor o revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita, tendo em vista o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão que afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Pontua ‘rotulação do paciente como membro de organização criminosa por meio de meras ilações’ e que ‘não restou apurado nos autos, qualquer indicativo de que o paciente possuía vínculo estável e permanente com alguma organização criminosa’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, ocupação lícita e bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa, nem se dedicar à atividade criminosa. Requer o redimensionamento da pena, com repercussão no regime inicial menos gravoso.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). 



    Pois bem. No caso concreto, sobre a não aplicação do redutor, a Corte Estadual bem destacou que ‘emerge cristalino dos autos que os réus previamente acordaram o transporte da droga com determinado grupo de pessoas aderidas ao tráfico ilícito de entorpecente, notadamente em razão de o veículo estar preparado para o transporte, com compartimentos ocultos. Como se não bastasse, a grande quantidade de maconha apreendida não se coaduna com a hipótese de pequenos traficantes ou traficantes de primeira viagem, na medida em que os acusados já gozam de algum grau de confiança do real proprietário dos entorpecentes, razão pela qual não se encontra contemplada a circunstância prevista na diminuta, que visa beneficiar agentes que não executam o tráfico de drogas de maneira organizada. Diante de tais considerações, é possível concluir que os apelantes não devem ser beneficiados com a causa especial de diminuição de pena, pois comprovado nos autos a inserção em organização criminosa, circunstância que obstaculiza a aplicação do referido privilégio.‘ (evento 8, fl. 188, grifei)



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria das instâncias anteriores, manteve o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto ‘há nos autos informações concretas acerca do envolvimento dos sentenciados na prática de atividades delituosas, assinalando as instâncias de origem serem os réus integrantes do grupo criminoso. Diante desse cenário, para afastar essas conclusões, de rigor o revolvimento de fatos e provas, providência, repita-se, inviável na via eleita, tendo em vista o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.‘ (evento 14, fl. 8)



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria). Nessa linha, não cabe o revolvimento de fatos e provas em “habeas corpus” se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Com idêntica orientação: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.



    A rigor, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora